Tribunal: CARF
Processo: 10725.720432/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720432/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
JOAO JOSE PIMENTEL PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
não conhecimento suscitada por membro do colegiado. Vencidos os Conselheiros Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que não conheceram do recurso
complementar, por falta de amparo regimental. Superada a questão quanto ao conhecimento da
manifestação complementar, acolhida pela relatora como preliminar de tempestividade, acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário em
razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de “manifestação de inconformidade” (fls. 279/269), recepcionada como
preliminar de tempestividade do recurso voluntário, interposta contra “declaração de
intempestividade de recurso voluntário” (fls. 268/269), que declarou a interposição fora do prazo
do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte (fls. 248/263), contra decisão no acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720432/2016-94
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720432/2016-94

exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
230/242, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado no
auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 11/05/2016 (fls. 02/08),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 15/19), decorrente do procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação do exercício de 2012, ano-calendário de 2011.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 2.047.130,24,
já incluídos juros de mora (calculados até 05/2016) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 3.456.586,68 (fls. 02/08).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por Edital em 09/06/2016 (fls.
13/14) e apresentou impugnação em 29/06/2016 (fls. 189/217), alegando em síntese, conforme
resumo constante no acórdão recorrido (fl. 233/234):
(...)
Cientificado da autuação na data de 09/06/2016, conforme Edital Eletrônico n
001956846 de fl 14, o interessado apresentou impugnação administrativa na data de
29/06/2016 (fls 189/217), alegando, em síntese, que:
- a autuação buscou tipificar elementos que viessem através de presunção de omissão de
receita, impondo a aplicação de multas confiscatórias;
-alega a inconstitucionalidade do art 42 da Lei n 9.430/96 por prever a possibilidade de
presunção de tributação através de IRPF em face de depósitos bancários de origem não
comprovada;
-discorre longamente sobre os princípios da tipicidade e da legalidade em matéria
tributária, bem como a presunção de receita efetivada com base na lei n 9.430/96. Cita
jurisprudência sobre o tema;
- alega que qualquer autuação realizada a partir de depósito bancário de origem não
comprovada somente subsiste quando a autoridade fiscal individualiza os depósitos que
considera não comprovados, permitindo assim que o autuado apresente defesa
individualizada e o julgador, igualmente, de forma individualizada, aprecie as provas e
emita seu juízo de valor em relação a cada depósito creditado em conta bancária;
-alega que nem mesmo do exame dos extratos bancários é possível identificar qual valor
foi considerado não justificado nos meses constantes para fins de lançamento fiscal;
-discorre sobre a existência de contratos de venda direta de suas terras adquiridas de
total interesse social da União, conforme legislação de regência;
-alega que se tivesse havido qualquer acréscimo patrimonial a descoberto de transito em
dinheiro de qualquer montante a ser referido, este decorreria, além de mutuo, também
dos valores constantes em sua Dirpf no quadro de bens e direitos;
-defende a nulidade da autuação por inconsistências sobre a apuração e natureza da
dívida lançada. Alega a inobservância dos requisitos formais de direito que
sustentassem o lançamento, além do cerceamento do direito de defesa, ensejado
somente através de recurso que exige prova pericial;
- alega que, na lavratura do auto de infração deveria constar a legislação do IR vigente
na data do fato gerador do mesmo, e não legislação vigente à época da lavratura, o que
gerou vício de constituição que fulminou o ato, além da já citada falta de
individualização dos alegados depósitos omissos em sua Dirpf, fatos estes que
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720432/2016-94

impediram seu direito de defesa, tendo em vista que a contestação do mérito foi
realizada com deficiência. Cita jurisprudência sobre a matéria;
-alega que, diante do atendimento à intimação, deve ser reconhecido que o recorrente
não se sujeita à tipificação de omissão de receitas tributadas, colocando-se à disposição
para a juntada de qualquer documento requerido quanto à alegação;
-discorre sobre provas obtidas por meios ilícitos, citando jurisprudência sobre o tema;
- discorre sobe o caráter confiscatório da multa aplicada na presente autuação. Cita
jurisprudência sobre o tema;
Deste modo, requer a nulidade da autuação, com a reabertura da ação fiscal dentro do
princípio da igualdade das partes, com a correspondente individualização de cada
omissão em sua data e valores respectivos dos depósitos bancários, requerendo também
prova pericial;
-requer que se proceda ao arrolamento de bens em garantia conforme documentação em
anexo;
- informa a apresentação do comprovante de sua inclusão em Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS e requer, apenas por amor à argumentação, caso seja aplicado o
lançamento da multa por falta de informação em Dirpf, que sejam os lançamentos
inclusos no REFIS conforme documento em anexo;
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 20 de setembro de 2018, a 7a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), no acórdão no 12-101.552, julgou a impugnação improcedente
(fls. 230/242), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 230):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio
de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Recursos Fiscais, e
as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720432/2016-94

normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/10/2018 (AR de fl. 245), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 19/11/2018 (fls. 248/263), repisando as mesmas
alegações apresentadas na impugnação, requerendo ao final, a realização de diligências
necessárias à instrução do processo sob pena de nulidade e a reforma da decisão recorrida, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Da Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário
Submetido ao juízo de admissibilidade, o recurso voluntário apresentado foi
declarado intempestivo pela presidente da 2a Seção do CARF, nos termos da “declaração de
intempestividade de recurso voluntário” exarado em 20/02/2019 (fls. 268/269) e o processo foi
encaminhado à origem para ciência do contribuinte do referido despacho.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi regularmente cientificado da “declaração de intempestividade
de recurso voluntário” em 10/05/2019 (AR de fls. 275/276) e interpôs, em 10/06/2019, “recurso
especial”, recepcionado como “manifestação de inconformidade” (fls. 279/300), acompanhado
de cópias de documentos (fls. 301/312), mediante o qual requer a reforma da decisão que negou
seguimento ao recurso voluntário do contribuinte por interposição intempestiva do mesmo e da
decisão e acórdão prolatado, permitindo o amplo direito à prova.
Tal manifestação do contribuinte foi recepcionada como “preliminar de
tempestividade” do recurso voluntário interposto fora do prazo legal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Conforme consignado anteriormente, insatisfeito com a decisão constante na
“declaração de intempestividade de recurso voluntário” que negou seguimento ao recurso
voluntário do contribuinte em razão do mesmo ter sido interposto fora do prazo legal, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pleiteando a reforma daquela decisão e
também do acórdão da DRJ. Tal manifestação do contribuinte está sendo recebida e analisada
como preliminar de tempestividade do recurso voluntário interposto.
A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário interposto
pelo contribuinte, da qual resultou na expedição da “declaração de intempestividade” pela
presidente da 2a Seção do CARF (fls. 268/269), não deixa dúvidas acerca do fato de que o
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720432/2016-94

recurso voluntário foi interposto fora do prazo legal, conforme depreende-se da reprodução
abaixo (fls. 268/269):
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 248/264), previsto no Decreto no 70.235, de 1972,
interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no 12-101.552 (fls. 230/242),
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ.
Quanto ao prazo para interposição de Recurso Voluntário, o citado Decreto assim
estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os
nossos grifos)
No presente caso, conforme AR à fl. 245, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão
em 11/10/2018 (quinta-feira, véspera de feriado nacional), portanto o prazo para
interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 15/10/2018, findando-se em
14/11/2018 (quarta-feira). Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto somente em
19/11/2018, conforme carimbo na primeira folha do recurso (fl. 248), quando já
esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo.
Relativamente à intempestividade, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
(...)
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo.
Assim, com fundamento no artigo 18, inciso XVIII, do Anexo II, do RICARF, declaro
a intempestividade do Recurso Voluntário.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
presente despacho, bem como para a adoção das demais providências de sua alçada.
Na hipótese dos autos, como visto acima, o sujeito passivo foi cientificado do
acórdão da DRJ em 11/10/2018 (quinta-feira, véspera de feriado nacional), de modo que o prazo
para interposição do recurso voluntário começou a fluir em 15/10/2018 (segunda-feira),
findando-se em 14/11/2018 (quarta-feira). Contudo, como o recurso voluntário somente foi
protocolado em 19/11/2018 (segunda-feira), conforme atesta o carimbo aposto na fl. 248, é de se
concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 322
DF CARF MF
Original